Tribunal: TJMT
Processo: 1015934-32.2024.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1015934-32.2024.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DE GRAVAÇÕES. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPERTINÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. PLEITO SUBSIDIÁRIO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROMESSA DE MAL FUTURO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela assistente de acusação contra sentença que absolveu o réu pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147, caput), por atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
2. Fatos relevantes: (i) réu denunciado por supostamente ameaçar a vítima com a frase “você não tem noção da minha força, eu poderia ter te matado”; (ii) contexto de discussão conjugal após episódio de suposta violência física em residência de familiares; (iii) gravação ambiental que registrou a conversa entre as partes; (iv) desentranhamento de outras gravações por impertinência probatória; (v) sentença que reconheceu a atipicidade da conduta por referir-se a fato passado.
3. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão de desentranhamento das gravações ambientais; (ii) condenação do apelado pela prática do crime de ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o desentranhamento das gravações ambientais foi legal; (ii) analisar se a conduta do apelado configura o crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova documental pode ser desentranhada quando considerada impertinente ao objeto da ação penal, independentemente de sua licitude.
6. O crime de ameaça exige promessa de mal futuro, injusto e grave, não se configurando quando a manifestação se refere a fato pretérito.
7. A frase proferida em tempo verbal passado, referindo-se a episódio já ocorrido, não caracteriza o delito de ameaça por ausência do elemento temporal exigido pelo tipo penal.
8. A palavra da vítima, embora possua valor probatório diferenciado em crimes de violência doméstica, não pode sustentar condenação quando ausentes os elementos constitutivos do delito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput; CPP, arts. 386, III, 400, § 1o, 157.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC n. 232.442/SP; AgRg no HC n. 238.672/RJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015934-32.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALLEXANDRE BLANCO RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 956.410.091-72 (APELADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ANA NELLY DE MOURA KAPTEINAT CAMPOS - CPF: 054.776.681-56 (ADVOGADO), LARISSA CONDELLI GIROTTO - CPF: 344.038.498-57 (VÍTIMA), DYNAIR ALVES DE SOUZA - CPF: 571.401.701-34 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - CPF: 015.783.001-26 (ADVOGADO), THAYSA BRITO SILVA - CPF: 054.140.721-08 (ADVOGADO), LARISSA CONDELLI GIROTTO - CPF: 344.038.498-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DE GRAVAÇÕES. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPERTINÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. PLEITO SUBSIDIÁRIO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROMESSA DE MAL FUTURO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela assistente de acusação contra sentença que absolveu o réu pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
), por atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu denunciado por supostamente ameaçar a vítima com a frase
“você não tem noção da minha força, eu poderia ter te matado”
;
(ii)
contexto de discussão conjugal após episódio de suposta violência física em residência de familiares;
(iii)
gravação ambiental que registrou a conversa entre as partes;
(iv)
desentranhamento de outras gravações por impertinência probatória;
(v)
sentença que reconheceu a atipicidade da conduta por referir-se a fato passado.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão de desentranhamento das gravações ambientais;
(ii)
condenação do apelado pela prática do crime de ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o desentranhamento das gravações ambientais foi legal;
(ii)
analisar se a conduta do apelado configura o crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prova documental pode ser desentranhada quando considerada impertinente ao objeto da ação penal, independentemente de sua licitude.

6. O crime de ameaça exige promessa de mal futuro, injusto e grave, não se configurando quando a manifestação se refere a fato pretérito.

7. A frase proferida em tempo verbal passado, referindo-se a episódio já ocorrido, não caracteriza o delito de ameaça por ausência do elemento temporal exigido pelo tipo penal.

8. A palavra da vítima, embora possua valor probatório diferenciado em crimes de violência doméstica, não pode sustentar condenação quando ausentes os elementos constitutivos do delito.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147,
caput
; CPP, arts. 386, III, 400, § 1o, 157.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC n. 232.442/SP; AgRg no HC n. 238.672/RJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Larissa Condelli Girotto
, admitida como
assistente de acusação
, contra a sentença do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 1015934-32.2024.8.11.0042, que absolveu
Allexandre Blanco Rodrigues Oliveira
da prática do crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
), por atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
, a assistente de acusação almeja a reforma da decisão que determinou o desentranhamento das gravações ambientais juntadas pela vítima, argumentando que se trata de provas lícitas. Postula, ainda, a condenação do apelado pela prática do crime de ameaça, sustentando que a frase
“você não tem noção da minha força, eu poderia ter te matado”
, proferida pelo acusado, configurou promessa de mal injusto e grave, causando temor na vítima, especialmente considerando o contexto de violência doméstica e o histórico de comportamento agressivo do réu (id. 298032413).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
provimento
do recurso. Por outro lado, a defesa do apelado pugna pelo
desprovimento
do recurso, sustentando que a conduta é atípica, uma vez que os dizeres apontados na denúncia não constituem promessa de mal injusto ou grave futuro, mas se referem a fatos passados (id. 298032422 e id. 298032432).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 308054852).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelado
Allexandre Blanco
foi denunciado pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
) pelos fatos descritos na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) Conforme apurado, o denunciado ALLEXANDRE BLANCO RODRIGUES OLIVEIRA e a vítima Larissa Condelli Girotto são casados por cerca de 04 (quatro) anos e tiveram 01 (um) filho em comum.

O relacionamento do casal ficou conturbado após o nascimento do filho, o que culminou em episódios anteriores de violência verbal por parte do denunciado contra a vítima.

No dia 05/03/2024, por volta das 10h40min, a vítima estava trabalhando e quando retornou para sua residência, percebeu que o denunciado havia saído com o filho e ido até a casa de seus pais, mesmo sabendo que a criança estava doente, com febre e suspeita de dengue, sem comunicar Larissa.

Diante da preocupação com a saúde da criança, a vítima foi até a residência dos sogros, localizada na Rua da Colina, 527 Bairro Jardim California, nesta capital, e ao chegar no local, Larissa avistou ALLEXANDRE com a criança e iniciaram uma discussão, momento em que o denunciado xingou a vítima de ‘VAGABUNDA, PUTA’, impedindo que Larissa fosse embora do local, fechando a porta da residência.

Em seguida, ALLEXANDRE segurou a vítima violentamente pelos braços, apertando e levantando Larissa, causando lesões, onde o acusado foi denunciado nos autos no 1004956-93.2024.8.11.0042.

Já com os ânimos mais calmos, a vítima aceitou que ALLEXANDRE a levasse pra sua residência com seu filho, localizada na Rua San Francisco, no 410, bairro Jardim Califórnia, nesta capital, contudo, no interior do veículo, o denunciado novamente passou a discutir com Larissa, momento em que ALLEXANDRE ameaçou a vítima dizendo: 'você não tem noção da minha força, eu poderia ter te matado', deixando Larissa amedrontada. (...)”
(
sic,
id. 298031873).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular prolatou sentença de improcedência da ação penal, absolvendo o apelado da prática do crime de ameaça, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por atipicidade da conduta.

1. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS

A assistente de acusação sustenta que o desentranhamento das gravações ambientais juntadas aos autos pelos ids. 168683881 a 168683888 constitui ilegalidade, argumentando que essas provas são lícitas e diretamente relacionadas aos fatos discutidos na ação penal.

Alega que
“no processo penal, as provas somente serão desentranhadas quando forem consideradas ilícitas, ou seja, obtidas em violação a normas constitucionais ou legais”
, e que
“os áudios juntados não contêm elementos injuriosos ou caluniosos”
, possuindo relevância para demonstrar o comportamento do réu (
sic,
id. 298032413).

O pedido não merece acolhimento.

A prova, em sua essência, deve ser compreendida como instrumento idôneo à formação da convicção do órgão julgador acerca da existência de determinada situação fática relevante para o julgamento. Assim, o objetivo final consiste na reconstrução dos fatos objeto da imputação delituosa, buscando a maior coincidência possível com a realidade histórica.

Nesse aspecto, embora o direito à produção de provas esteja intrinsecamente vinculado aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, é necessário compreender que esse direito não é absoluto, devendo as provas guardar pertinência com os fatos objeto da persecução penal.

Justamente por isso é que o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal confere ao juiz a faculdade de indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias ao julgamento da causa.

Sobre o tema,
Renato Brasileiro de Lima
ensina que, tratando-se de prova documental,
“as partes podem juntar documentos em qualquer fase do processo, só podendo haver o indeferimento do órgão julgador quando os documentos apresentados tiverem caráter meramente protelatório ou tumultuário”
(Código de Processo Penal Comentado. 2. ed. rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 674-675).

A compreensão do Superior Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido, ao ratificar a legalidade do indeferimento de provas irrelevantes e/ou impertinentes:

“(...) No sistema processual penal pátrio, há limitações ao exercício do direito à prova, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. (...)”
(STJ, HC n. 232.442/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017).

“(...) Não há como autorizar a reinclusão de documentos no processo, anteriormente desentranhados dos autos, por decisão judicial que considerou que o seu conteúdo não guarda qualquer relação com os fatos apurados, uma vez que cabe ao Juiz processante indeferir, fundamentadamente, as provas desnecessárias e impertinentes, como ocorreu no presente caso. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 238.672/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 22/10/2013).

Na hipótese em julgamento, durante a fase instrutória, a assistente de acusação juntou 10 (dez) gravações ambientais de conversas e discussões da vítima com o apelado durante o período de relacionamento entre ambos (id. 298031899).

No entanto, o juízo singular, ao prolatar a sentença absolutória, acolheu o pedido defensivo de exclusão do material sem relação com os fatos em apuração, preservando apenas o áudio constante do id. 168683880, que contém a gravação do fato narrado na denúncia, sob as seguintes considerações:

“(...) Quanto à análise do pedido subsidiário,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido da defesa, para
DETERMINAR
a exclusão dos áudios juntados aos autos e que não se referem aos fatos narrados na denúncia, ressalvado,
TÃO SOMENTE O ÁUDIO
anexado no id. 168683880, em que consta a gravação ambiente do fato ocorrido e narrado na denúncia, o qual deve permanecer nos autos. (...)”
(
sic,
id. 298032408).

Não obstante os argumentos levantados pela assistente de acusação, é inquestionável que as gravações referem-se a discussões e situações diversas daquelas que constituem o objeto da ação penal, consistindo em registros de cenários de brigas entre os envolvidos sem qualquer vínculo com a conduta descrita na denúncia.

Neste contexto, o desentranhamento não decorreu da ilicitude das provas, como sustenta a apelante ao invocar o art. 157 do Código de Processo Penal, mas sim de sua
impertinência
em relação ao objeto da ação penal.

A tese recursal comete equívoco conceitual ao confundir dois institutos distintos: prova ilícita e prova impertinente. Enquanto a primeira refere-se àquela obtida com violação a normas constitucionais ou legais (CPP, art. 157), a segunda diz respeito a elementos que, embora lícitos, não guardam relação com o objeto da ação penal.

Assim, ao sustentar a nulidade da decisão com fundamento no art. 157 do Código de Processo Penal, a apelante parece partir de equivocada compreensão dos fundamentos jurídicos que embasaram a decisão impugnada.

Em verdade, a atuação da magistrada singular está pautada em seu poder-dever de indeferir ou excluir provas desnecessárias, inúteis ou descoladas da controvérsia penal instaurada.

Reconhecer a tese recursal implicaria atribuir às partes um pretenso direito de trazer aos autos qualquer elemento, ainda que absolutamente alheio à imputação penal, retirando do magistrado a faculdade de zelar pela delimitação racional da instrução, situação que, além de inviabilizar a concentração temática do processo, contribuiria para o seu indevido alargamento, dificultando a condução eficiente do feito e comprometendo a própria função jurisdicional de prestar uma tutela penal célere, objetiva e tecnicamente qualificada.

Ressalta-se que o desentranhamento das provas não causou prejuízo à atuação da assistente de acusação, que pôde exercer plenamente seu papel no processo com base nos elementos probatórios pertinentes à imputação, incluindo o áudio referente ao episódio narrado na denúncia, que foi regularmente mantido nos autos.

Desse modo, a decisão que determinou o desentranhamento das gravações impertinentes encontra-se devidamente fundamentada, não se configurando qualquer ilegalidade ou cerceamento do direito de defesa, muito menos da assistente de acusação.

2. PEDIDO CONDENATÓRIO

A assistente de acusação busca a reforma da sentença absolutória, sustentando que o apelado praticou o crime de ameaça ao dizer à vítima:
“você não tem noção da minha força, eu poderia ter te matado”.

Argumenta que a conduta não constituiu episódio isolado, mas parte de um padrão comportamental, considerando que foi a terceira vez que o apelado fez essa afirmação. Sustenta que o elemento essencial para a configuração do crime é a efetiva produção de temor na vítima, não a intenção do agente.

Mais uma vez, o pleito não merece provimento.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, tutela a tranquilidade psíquica do indivíduo, buscando protegê-lo contra a insegurança provocada por declarações de intenção de causar-lhe mal injusto e grave.

Sob o aspecto objetivo, a ameaça deve recair sobre um mal futuro, que ainda está por vir, não sendo suficiente a intenção de praticar um mal presente ou já em curso. Ou seja, quando o agente inicia ou executa o mal prometido, o fato deixa de ser ameaça e passa a caracterizar, conforme o caso, ato preparatório ou executório de crime mais grave, como lesão corporal, constrangimento ilegal ou até homicídio.

Neste sentido é a compreensão doutrinária de
Guilherme de Souza Nucci
:

“(...) Ameaçar significa procurar intimidar alguém, anunciando-lhe um mal futuro, ainda que próximo. Por si só, o verbo já nos fornece uma clara noção do que vem a ser o crime, embora haja o complemento, que se torna particularmente importante, visto não ser qualquer tipo de ameaça relevante para o Direito Penal, mas apenas a que lida com um ‘mal injusto e grave’. (...) Ameaçar, como se viu, é anunciar um mal futuro, não tendo cabimento uma pessoa ser processada pelo delito de ameaça quando diz que vai agredir a vítima de imediato (...)”
(Código Penal Comentado, Niterói, RJ, Impetus, pág. 691).

Cezar Roberto Bitencourt
corrobora essa visão, ao consignar:

“(...)
Só a ameaça de mal futuro
, mas de realização próxima,
caracterizará o crime,

e não a que se exaure no próprio ato
; ou seja, se o mal concretizar-se no mesmo instante da ameaça, altera-se a sua natureza, e o crime será outro, e não este. (...)”
(Tratado de Direito Penal, Volume 2, Parte Especial, 23a Edição, Saraiva Jus, 2023, pág. 480).

No plano subjetivo, embora o tipo penal não exija a presença de dolo específico, é indispensável que o agente tenha consciência do caráter intimidador de sua conduta e da gravidade do mal prometido. Em outras palavras, é preciso que o agente tenha verdadeira intenção de concretizar a ameaça, não se levando em conta meros desabafos ou palavras coléricas proferidas no calor do momento.

Portanto, para que a conduta seja penalmente típica, é imprescindível que a ameaça seja direcionada a um mal vindouro, injusto e grave, com intenção clara de intimidar a vítima, e não apenas expressão irrefletida de exaltação momentânea ou retórica comum em desavenças interpessoais.

Na espécie, o juízo singular reconheceu a atipicidade da conduta imputada ao apelado, destacando que não houve promessa de mal futuro, sob as seguintes premissas:

“(...) Para a configuração do crime de ameaça, é essencial e elementar do tipo, que o agente formule uma promessa de causar mal injusto e futuro à vítima. No presente caso, o réu não manifestou qualquer compromisso de infligir um mal injusto, seja em um futuro próximo ou distante. (...)

Diante disso, apesar de a palavra da vítima possuir valor probante diferenciado, verifica-se que o crime de ameaça não se configurou isto porque a afirmação proferida pelo acusado não continha promessa de mal
futuro,
e sim, fazia menção ao fato pretérito.

Dessa forma, o núcleo do tipo penal exige que a ameaça se refira a um mal que ainda ocorrerá, gerando um estado de temor na vítima. Se a intimidação se baseia em um evento já ocorrido, não há como configurar o delito, pois a vítima não pode ser intimidada por algo que já se concretizou. A ameaça, para ser típica, deve conter uma expectativa de dano futuro, o que não é o caso dos autos, em que a frase dita pelo acusado se referia a fato ocorrido em momento passado.

Portanto, ante a atipicidade do delito, de forma insofismável, outra solução não pode ser dada ao caso, a não ser a absolvição do réu, nos moldes do art. 386, III, do Código de Processo Penal. (...)”
(
sic,
id. 298032408).

A análise do conjunto probatório, especialmente da gravação ambiental de id. 168683880, revela que a frase proferida pelo apelado utilizou
tempo verbal passado
, referindo-se especificamente ao episódio ocorrido na residência dos genitores do réu momentos antes:

“
Alexandre
:
Vamos fazer um acordo agora, seguinte, primeira coisa, aniversário cancelado, cada um faz o seu. Segunda coisa, a gente só conversa sobre o Noah agora, mais nada, sobre a prioridade do Noah, tá...

Larissa
:
Você viu que você mexeu na minha boca, viu que você forçou o meu braço;

Alexandre
:
Você estava esmagando o guri, Lala, cara, eu tô tremendo aqui, você estava esmagando o meu filho, Lala

Larissa
:
Eu nunca esmagaria o meu filho, você fez isso aqui em mim, olha aqui meu rosto;

Alexandre
:
Lala, eu podia ter te matado, porque você estava esmagando o meu filho, cara; Lala, eu já te expliquei isso mil vezes;

Larissa
:
Nunca, nunca, nunca, você foi relar, você foi relar

Alexandre
:
A cena que eu vi agora, completamente descontrolada, Lala;

Larissa
:
Completamente você descontrolado;

Alexandre
:
Você chega na casa, invade a casa, pega o filho como se fosse uma coisa normal, é a terceira vez que você faz isso, nunca fiz isso com você, Lala;

Larissa
:
Alexandre, você faz e você nem fala, você simplesmente pega meu filho e sai
;

Alexandre
:
é porque eu tô cuidando dele, Lala, você não pode me obrigar a cuidar do guri aonde você quer (...)”
(Mídia de id. 298032351).

A gravação revela que a frase foi dita com o objetivo de descrever a diferença de força física entre as partes e a gravidade da situação vivenciada durante a discussão do casal, na tentativa de retirar a criança do colo de
Larissa Condelli
, sem qualquer indício de intimidação ou de causar temor na vítima.

Ademais, a própria dinâmica dos fatos demonstra a ausência do elemento intimidatório necessário à tipificação. Após a suposta ameaça, a vítima permaneceu no veículo, dando continuidade à conversa com o apelado sobre diversos assuntos, inclusive questões relacionadas ao divórcio e à guarda do filho comum, comportamento incompatível com a alegação de que teria experimentado efetivo temor pela sua integridade física naquele momento.

Embora a assistente de acusação sustente que o elemento caracterizador seja apenas o temor gerado na vítima, independentemente da intenção do agente, essa compreensão ignora que, no caso em julgamento, não houve promessa de mal injusto
futuro
, bem como que sequer é possível identificar a presença do dolo de intimidar a vítima.

De outro parte, conquanto a palavra da vítima possua especial valor probatório nos crimes de violência doméstica, a simples narrativa da vítima de que possui medo do apelado não pode ser utilizada para, isoladamente, sustentar a condenação quando ausentes os elementos constitutivos do delito.

Além disso, mesmo que o apelado tenha proferido frases similares em outras oportunidades, a persecução penal deve manter estrita relação com os fatos narrados na inicial acusatória, por aplicação inarredável do princípio da correlação.

No caso concreto, a denúncia imputa ao apelado somente o fato praticado no dia
05/março/2024
, ocasião em que o apelado teria dito
“você não tem noção da minha força, eu poderia ter te matado”
.

Assim, embora a vítima tenha relatado outros episódios em que teria sido ameaçada pelo apelado mediante comparações relacionadas à sua força física, esses eventos não constam na peça acusatória e decorrem unicamente de suas declarações, sem respaldo em outros elementos de prova, o que impede a utilização como fundamento para eventual juízo condenatório.

Por fim, relembro que o contexto fático transcorreu em meio a uma discussão conjugal, o que, embora não seja suficiente para afastar automaticamente o dolo, exige maior cautela do julgador para aferir a caracterização do crime do art. 147 do Código Penal, que necessita ser séria e causar na ofendida fundado temor de sofrer o mal futuro anunciado pelo ofensor, elementos que não se verificam no caso concreto.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,

nego provimento
ao recurso interposto pelo assistente de acusação
L
arissa Condelli Girotto
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025